Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000692-04.2020.811.0000
AGRAVANTE(S): IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA-ME
AGRAVADO(S): SOLÃO PINHEIRO
INTERESSADO(AS): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CÁCERES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.-ME, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido, determinou à Agravante que apresentasse a prestação de contas, referente aos serviços médicos, prestados pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda. (Id. 30579480 – págs. 02/07).
A empresa agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando a impossibilidade de cumprir a ordem judicial, uma vez que retomou, compulsoriamente, a administração do referido Hospital, e os relatórios dos pacientes ficaram na posse da antiga administradora.
Alega que, na hipótese, não houve sucessão empresarial, nos termos do artigo 1146, do Código Civil, posto que a administração da unidade hospitalar ocorreu por força de ordem judicial.
Assevera que o seu CNPJ difere daquele do Hospital Jardim Cuiabá Ltda., e que se encontra ativo. Logo, é o responsável por apresentar a prestação de contas.
Por fim, alegando ter preenchido os requisitos legais exigidos, requer o deferimento do pedido de efeito suspensivo.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, a pessoa jurídica recorrente pretende a concessão do efeito suspensivo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os autos eletrônicos, observo que Solão Pinheiro propôs a Ação de Obrigação de Fazer contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres, visando à obtenção da liminar, para que os Requeridos sejam compelidos a disponibilizar a realização do procedimento cirúrgico de Angioplastia Coronária com implante de Stent, arcando a Administração Pública com o custo (Id. 30579482 – págs. 02/10).
A parte autora apresentou vários orçamentos, incluindo o do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. – CNPJ n. 05.994.724/001-11 – (Id. 30579485 – pág. 08).
O Juízo singular determinou o bloqueio de valores (Id. 30579486 – pág. 02) e o procedimento foi realizado pela referida empresa.
Ocorre que, no dia 11 de maio de 2017, o Contrato de Arrendamento de Estabelecimento Comercial foi rescindido, judicialmente, fazendo com que a Recorrente assumisse a administração da unidade hospitalar, a partir do ano de 2018 (Id. 30582455 – págs. 02/06).
O Relatório do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, na fiscalização realizada no Hospital, no dia 24/04/2018, informou que:
(...) os documentos referentes a contratos com fornecedores e planos de saúde, comissões hospitalares, regimentos, atas de reuniões, relatórios dos vários setores foram retirados do hospital um dia antes da mudança de gestão. (Id. 30582453 – pág. 18).
Vê-se, portanto, que o Relatório do CRM/MT corrobora a tese da empresa recorrente, no sentido de que não tem acesso as informações necessárias para o cumprimento da ordem judicial (prestação de contas).
Ademais, verifico que a empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda.-ME possui CNPJ ativo (Id. 30579498 – pág. 55).
Dessa forma, em vista de o decisum agravado já ter determinado, no caso de não atendimento da ordem judicial, a devolução do valor (R$ 25.000,00), penso que o efeito postulado deve concedido, para evitar prejuízos às partes.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.